Tribunal: CARF
Processo: 11020.903854/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903854/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.490 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ARTESANO MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI.
CÁLCULOS
EFETIVADOS
PELO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
SOLICITANTE
EM
SEUS
DEMONSTRATIVOS.
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de crédito de IPI tem como base
para o cálculo do direito creditório as informações prestadas pelo solicitante
em seus demonstrativos, constantes de sua escrituração contábil e fiscal,
especificamente para controle do tributo. Tais informações e documentos
comprobatórios são de inteira responsabilidade da solicitante.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.488, de 28 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11020.903851/2011-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903854/2011-99
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903854/2011-99

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão no 14-90.882 da
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade
intentada contra o Despacho Decisório Eletrônico que deferiu em parte pedido de ressarcimento de
créditos do IPI.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 49 que, do montante do crédito
solicitado de R$ 36.053,60, referente ao 1o trimestre de 2007, reconheceu a parcela de R$
34.716,61 e, conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente
processo até o limite do crédito deferido.

Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido pela
autoridade administrativa, em razão de: a) ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos; b) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.

(...)

Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/03, instruída dos documentos de fls. 04/48, na qual apresenta a
razão de defesa transcrita abaixo:

“A origem do credito utilizado na PER/DOCMP citada acima se refere ao saldo do
Credito Presumido do IPI - DCP referente ao 1o Trimestre de 2007 no valor de R$
36.053,60 conforme Demonstrativo de Apuração de Credito Presumido de IPI
(DCP) N° 07.51.56.25.61 transmitido dia 04/04/20007 às 10:42:14.

Referente ao item: Relação de Notas Fiscais Com Créditos Indevidos - Créditos por
Entradas no Período. A PER/DCOMP original N° 00324.68262.250407.1.1.01-
1720 transmitida dia 25/04/2007, foi solicitada a retificação pela Secretaria da
Receita Federal através da Intimação N° 858564909. Ao efetuar a retificação da
PER/DCOMP gerando o Recibo N° 05602.07162.120410.1.5.01-6815 e neste
momento ocorreu o equivoco de alterar o CNPJ 05.233.429/0001-42 da Empresa
LEMA EMBALAGENS LTDA, para CNPJ: 92.534.593/0004-34 BIGFER-
INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, o equivoco ocorreu pelo
motivo da empresa BIGFER ter INCORPORADO a empresa LEMA.”
A DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa, em
síntese :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde reproduz cálculos por ela elaborados, procurando comprovar o seu direito creditório
e defende a previsão legal de apresentação de recurso voluntário, faz comentários a respeito da
não cumulatividade do IPI e do direito ao crédito presumido do IPI, e, por fim, tece comentários
sobre a compensação de tributos federais.
É o que bastava relatar.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903854/2011-99

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
No seu recurso voluntário, a recorrente se limita a demonstrar apuração realizada,
por sua ótica, em contraponto aos cálculos e ás explicações demonstradas no
Acórdão DRJ.
Deve-se observar que o Ilustre Julgador da DRJ esclareceu, no início de seu voto,
que :
“Inicialmente, deve ser registrado, por relevante, que todos os valores referidos
neste acórdão decorrem de informações contidas nos documentos juntados pela
interessada aos autos, e também de registros constantes dos sistemas de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como as conclusões
apresentadas seguem a lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da
legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.

É de relevante importância verificar que a recorrente, ao longo das suas
demonstrações trazidas como razões de recurso, cometeu diversos erros, e procura
justificá-los nestas demonstrações, com o intuito de desqualificar os cálculos
efetuados pela DRJ.

Trazemos trechos do recurso voluntário onde constam tais erros :

4. Ocorre, que como será demonstrado a seguir os créditos são plenamente
válidos e ressarcíeis, por isso o que se requer é a homologação completa da
Perdcomp em questão, senão vejamos:

a) A origem do credito utilizado na PER/DOCMP citada acima se refere a soma
do saldo credor do RAIPI acrescido da DCP do quarto trimestre de 2005 e do
primeiro trimestre de 2006, conforme será descrito nos tópicos seguintes;
........................................................................................

Primeira análise que deve ser feita é do saldo anterior do crédito de IPI ref. ao
mês de janeiro-06, ou seja, na tabela acima percebe-se que o saldo utilizado no
RAIPI foi de R$ 78.103,73;  Na folha 04 do acórdão 14
-90.881 da 2a Turma da DRJ/POR de 25/03/2019
informa que o saldo do período anterior (12/2005) passível de ressarcimento era
de R$ 35.581,06;  Percebe
-se que a diferença entre o saldo credor do período anterior (12/2015)
do RAIPI (R$ 78.103,73) e o saldo passível de ressarcimento do período anterior
informado no acordão é o crédito presumido do quarto trimestre de 2005 (R$
41.234,41), que não foi informado no RAIPI do quarto trimestre de 2005,
embora apurado e informado à RFB através da DCP 04.60.39.41.29, por isso o
saldo anterior de janeiro de 2006 na prática é de R$ 119.338,14 (demonstração
abaixo);
.........................................................................................................

A segunda análise a ser feita na apuração do Primeiro Trimestre de 2006 é que
também não foi preenchido no campo do RAIPI o crédito presumido do IPI
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903854/2011-99

referente a este mesmo trimestre, uma vez que a empresa apurou o RAIPI, e o
encerrou antes da apuração do DCP e antes da utilização (através de
PERDCOMP) do crédito presumido do quarto trimestre de 2005;
......................................................................................................

c) Conforme demonstrado anteriormente do saldo anterior existente no
RAIPI não constava o crédito presumido do IPI, e que foi utilizado antes do
fim do primeiro trimestre de 2006, no valor exato da sua apuração;

Um dos argumentos trazidos em recurso foi de que “Portanto não é motivo de
glosa qualquer erro de preenchimento de formulários, onde deve prevalecer a
verdade material, ou por uma interpretação simplificada da legislação. “ , o que
atesta que a própria recorrente reconhece que cometeu diversos equívocos em suas
demonstrações.

Em contraposição, o Ilustre Julgador da DRJ tomou o cuidado de explicar, de
forma detalhada, como foi feita apuração do crédito, e como se chegou ao resultado
constante do Despacho Decisório Eletrônico.

Reproduzimos tais explicações e demonstrativos, por sua clareza precisão técnica :

SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR AO 1o TRIMESTRE DE 2006
.
Cabe esclarecer os conceitos e os instrumentos em análise. Uma coisa é o
preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado
no final do período e o saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o
preenchimento do PER/DCOMP para a apuração do ressarcimento. Assim, o saldo
credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é aquele a ser considerado no PER/DCOMP como o
saldo credor de período anterior.

Deve-se levar em conta que o que se pretende no PER/DCOMP é a apuração do
valor ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-
corrente do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, no PER/DCOMP, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do
livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo
pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal.
Por óbvio, os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento
dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.

Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pela
contribuinte em ressarcimento ou compensação.

Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários
decorrentes da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de
apuração do IPI, há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos credores
são transportados para períodos subseqüentes e utilizados na dedução de débitos do
imposto.

Neste diapasão, no PER/DCOMP, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL (fl. 35) tem por finalidade evidenciar a
apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de
referência. São considerados passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre
de referência, apenas os créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903854/2011-99

acumulado de trimestres anteriores é considerado não passível de ressarcimento no
trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.

Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior
Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo
Credor apurado ao final do trimestre-calendario anterior ajustado (reduzido)
pelos valores dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de trimestres
anteriores. Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros
trimestres, que não o de referência, deve ser pleiteado em PER/DCOMP apresentado
especificamente para cada trimestre.

Sendo assim, o cálculo feito no PER/DCOMP e o saldo do trimestre passível de
ressarcimento é bem diferente do valor apurado no livro de apuração do imposto.

De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 35.581,06 de
saldo credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI
no período, pois parte do saldo do período anterior fora ressarcido ou
compensado.

DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO.

A verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte consiste no
cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao fim do trimestre
calendário a que se refere o pedido.

Deve-se esclarecer também que outra verificação consiste em analisar se esse saldo
se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente
no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.

O fundamento para tal procedimento está no sistema de apuração e utilização dos
créditos do imposto (princípio da não-cumulatividade), em conformidade com o
artigo 195, do RIPI/2002: (...)

Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e utilizado
para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por conseguinte,
não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte deveria recolher aqueles
débitos que foram compensados com referidos créditos.

Conforme se verifica no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO (fl. 35), o saldo credor existente no final do
trimestre em referência, e que foi objeto da presente PER/DCOMP, havia sido
consumido parcialmente no abatimento de débitos e não poderia ser incluído no
pedido de ressarcimento.

Cumpre registrar que a contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, não
contesta os demonstrativos de fl. 35 e respectivas observações descritivas de cada
coluna, também não foram anexados aos autos documentos capazes de modificar os
valores constantes dos demonstrativos de apuração do saldo credor ressarcível.

Sendo o caso de pedido de ressarcimento de saldo credor da escrita fiscal, a
interessada é quem deve comprovar a apuração do saldo credor ressarcível. Destaco,
que não se está diante de processo de constituição e exigência de crédito tributário,
em que há vigência plena do princípio da verdade material. Tratando-se de pedido
de ressarcimento, o pleito de ressarcimento é analisado em cada caso, mediante
requerimento em que a interessada deve fazer prova de seu direito creditório.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903854/2011-99

.................................
Assim, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o ônus de
provar a pretensão deduzida. Logo, o pedido administrativo deve ser instruído com
todos os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.

Dessa forma, não tendo a manifestante questionado os demonstrativos
elaborados pela receita que resultaram no deferimento parcial do pleito, a
única alteração a ser realizada é a reversão da glosa de R$ 600,86 efetuada
indevidamente sob o motivo “data de emissão da nota fiscal anterior à data de
abertura do estabelecimento

REVISÃO DA APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL.
Tomada a providência acima discriminada (reversão da glosa de R$ 600,86
efetuada indevidamente sob o motivo “data de emissão da nota fiscal anterior à
data de abertura do estabelecimento”), passam o DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI), o DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL
e
o
DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO aos seguintes valores:

Dessa forma, deve-se reconhecer neste processo o direito creditório no valor
de R$ 2.062,35.
(destaques em negrito deste Relator)
Diante deste conjunto de informações, e dos erros cometidos pela Recorrente,
não há reparos a serem feitos no Acórdão DRJ.
A recorrente não trouxe aos autos elementos comprobatórios para que se
pudessem retificar ou desqualificar tais demonstrativos e explicações trazidas na
decisão da DRJ.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.490 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903854/2011-99

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 682
DF CARF MF
Original